Tribunal: TJSP
Processo: 0000112-09.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas variadas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Pena corretamente aplicada - Regime mantido em virtude da comprovada reincidência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas variadas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Pena corretamente aplicada - Regime mantido em virtude da comprovada reincidência do apelante – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000112-09.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante BRUNO
DOS SANTOS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000112-09.2018.8.26.0593
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE MARÍLIA 3a VARA CRIMINAL

VOTO No 33.549
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes
Recurso da
defesa
Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas

Acusado surpreendido trazendo consigo drogas variadas e de
nefastas consequências
Depoimentos firmes e coerentes dos
policiais militares responsáveis pela diligência
Validade
Pena
corretamente aplicada - Regime mantido em virtude da comprovada
reincidência do apelante Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 143/144, cujo relatório se
adota, condenou BRUNO DOS SANTOS MOREIRA ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
3
Alternativamente, clama pela imposição do regime semiaberto (fls.
151/157).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
160/164), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 184/189).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 19 de maio de
2018, por volta de 00h10min, na Rua Padovani, no 75, Jardim Edson da
Silva Lima, cidade e comarca de Marília, o acusado Bruno dos Santos
Moreira trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) pinos de
cocaína, com peso líquido de 6,49g (seis gramas e quarenta e nove
centigramas), 61 (sessenta e uma) porções de maconha, com peso líquido
de 160,51g (cento e sessenta gramas e cinquenta e um centigramas), e
119 (cento e dezenove) pedras de crack, com peso líquido de 16,66g
(dezesseis gramas e sessenta e seis centigramas), o que fazia sem
autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais
militares se deslocaram ao local acima mencionado após o recebimento de
informações de que pessoas estavam traficando drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
4
No local, os milicianos avistaram duas pessoas
suspeitas, os quais, assim que perceberam a aproximação da viatura,
empreenderam fuga; no entanto, foi possível perceber que o acusado
dispensou uma sacola plástica ao chão, razão pela qual resolveram abordá-
lo.
Realizada a revista na sacola por ele dispensada,
encontraram as várias porções de cocaína, maconha e crack.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/05), o boletim de ocorrência (fls. 08/09), o auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), o laudo de constatação (fls. 17/19) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvido tanto na fase inquisitorial (fls. 05) quanto
em Juízo (gravação anexada aos autos), descartou o apelante qualquer
envolvimento com o tráfico de entorpecentes, dando a entender que havia
sido detido porque possuía outra passagem por tráfico.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se efetivamente
em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
5
Com efeito.
Os policiais militares Roberto Sudário e Maurício
Fagundes de Oliveira, responsáveis pela diligência, em depoimentos
seguros e coerentes, relataram, em resumo, que realizavam
patrulhamento rotineiro no Jardim Edson da Silva Lima, pois haviam
recebido informações de que lá estava sendo realizado o comércio ilícito de
entorpecentes.
Lá chegando, logo se depararam com o acusado, o
qual, ao notar a aproximação policial, imediatamente dispensou uma
sacola plástica contendo 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 61 (sessenta e
uma) porções de maconha e 119 (cento e dezenove) pedras de crack.
Esclareceu o miliciano Maurício, ainda, que o
acusado, num primeiro momento, admitiu a traficância, mas, depois,
negou a propriedade do entorpecente (fls. 03, 04 e gravações anexadas aos
autos).
Como se vê, em face dos elucidativos depoimentos
prestados pelos policiais militares, principalmente aqueles colhidos com a
garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
6
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP
1a Turma
Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
7
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma Rel. MIN. FELIX FISCHER Julgamento
em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-se, produzidos de
forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente, mormente
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés do
alegado pela combativa Defensoria Pública, que a vazia e insólita versão
dada ao fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos
autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
8
cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, é importante destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior, confirmar
aquela dada por ele próprio.
O que realmente interessa e é determinante é o
fato de que os policiais militares realizaram diligências em local conhecido
como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelante trazendo consigo
toda a droga apreendida e que ao tráfico era destinada, mesmo porque
não se pode conceber que policiais honestos, cumpridores de suas
obrigações e com parcos vencimentos, possuam sempre um considerável
estoque de entorpecentes somente para incriminar gratuitamente
desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em especial como o
ora apelante.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição, como primordialmente almejado pela aguerrida defesa, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à
figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
9
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares em local conhecido como ponto de tráfico e a partir de
consistente denúncia anônima, a quantidade (incompatível com aquela
normalmente ostentada por um singelo usuário), a variedade (maconha,
cocaína e crack) e a maneira de acondicionamento das drogas (196
porções individualizadas e prontas para a comercialização), estão a
indicar, de maneira insofismável, que se destinava todo o entorpecente à
narcotraficância.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
10
Deve a pena de partida permanecer como fixada.
É bem verdade que poderia até ter sido balizada em patamar acima do
mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas, substâncias
notoriamente nocivas e de nefastas consequências para a sociedade.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público, nada resta a ser feito.
Ao depois, na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (certidão de fls.
117

Proc.
no
0014066-35.2014.8.26.0344), reputo acertada a majoração efetivada.
Inexistiram quaisquer circunstâncias atenuantes
que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da comprovada
reincidência.
Com isso e ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu turno,
foi estipulado com correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
11
A conduta efetivamente perpetrada pelo acusado
não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida lesividade
social, compatível com o cumprimento de pena no regime intermediário,
haja vista que teria ele a possibilidade imediata de convívio social
esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o que, à
evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade indiscutível do crime
que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao
apelante,
porquanto,
como
já
sublinhado,
é
comprovadamente
reincidente (certidão de fls. 117), devendo, por isso mesmo, iniciar o
cumprimento da pena no regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta revelou
periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de desassossego e
intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar, ao menos no
início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim, afigura-se totalmente inviável a imposição
de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o agente é
processado e condenado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sobretudo nas condições como as observadas nestes autos.
Inconcebível,
pelos
mesmos
motivos e
pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-09.2018.8.26.0593 -Voto no 33.549
12
restritivas de direitos.
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator